Tribunal: STJ
Processo: 0102803-56.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835833 - RJ (2025/0015014-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar presente a
tríplice identidade, indispensável para a configuração da litispendência, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f8b9c50-3c4d-4948-af3f-a412bf06d689

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835833 - RJ (2025/0015014-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar presente a
tríplice identidade, indispensável para a configuração da litispendência, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Sr.
Ministro Presidente desta Corte, mediante a qual conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial, por ter entendido incidir a Súmula n. 7/STJ, nos termos
do art. 21-E, V, do RISTJ (fls. 245/249e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que "nenhum dos argumentos do
recurso demandam a revisão de fatos e/ou provas, na medida em que toda a matéria
discutida, que é eminentemente de direito, está devidamente posta nos v. acórdãos
proferidos e na r. decisão que restou confirmada pelo e. Tribunal local" (fl. 256e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Documento eletrônico VDA50086549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e47fd19a-fb88-422a-98d3-49f8ed9ed6eb

Impugnação às fls. 269/275e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à Agravante, porquanto, o tribunal de origem, após
minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou não estar
configurada a litispendência entre as ações civis públicas, ante a ausência de
identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos seguintes termos (fls. 54/64e):

A litispendência, como se vê, reclama a identidade de 03 (três) elementos:
.
partes, causa de pedir e pedidos
Analisando-se os elementos da Ação Civil Pública em questão (n. 0164710-
68.2019.8.19.0001) e os da de n. 0009183-07.2022.8.19.0038, extraem- se
as seguintes informações:
1 –
Partes: Ministério
Ação Civil Pública n. 0164710-68.2019.8.19.0001.
Público do Estado do Rio de Janeiro e Companhia Estadual de Águas e
Esgoto (CEDAE);
: escolha da providência a ser adotada para proteção da
Causa de Pedir
captação da ETA Guandu e que essa escolha seja embasada em uma
discricionariedade técnica, na qual seja possível avaliar as melhores opções
com respaldo em critérios técnicos, partindo-se do diagnóstico atual da
bacia para que se possa avaliar a efetividade das alternativas propostas,
bem como realizar prognósticos eficazes, que contemplem todos os
impactos socioambientais associados à adoção de cada uma delas. Em
resumo a causa de pedir é consistente na execução das obras de proteção
da tomada d’água do Rio Guandu, dentro do prazo e nos termos
estabelecidos pela licença de instalação. E ainda, a verificação se a água
distribuída no estado do Rio de Janeiro, violava os parâmetros de
potabilidade.
( INDEX 1885) – Que a partir da apresentação dos estudos 1 ,
Pedidos:
caso seja identificada a necessidade de novas intervenções para a melhoria
da qualidade da água no ponto de captação da ETA Guandu, a ré CEDAE
apresente estudo de viabilidade, considerando aspectos ambientais e sócio-
econômico, incluindo os prazos de execução e de efetividade de cada ação,
com análise comparativa e hierarquização das prioridades; (iii) Por fim, após
a apresentação dos estudos mencionados, que os réus implementem a(s)
solução(ções) que se mostrar(em) mais adequada(s), dentre as
ambientalmente viáveis, a partir de um juízo de discricionariedade técnica,
em decisão devidamente fundamentada, em prazo não superior a 180 dias;
(iv) Que todos os estudos realizados sejam encaminhados ao órgão
ambiental estadual (INEA) para análise e elaboração de parecer técnico,
determinando-se aos réus que eventuais novas intervenções devem seguir
o devido rito do licenciamento ambiental e serem executadas em
conformidade com os estudos e planejamento descritos nos itens
anteriores.
Em resumo, o pedido é no sentido de que sejam apresentados pela parte ré
a descrição das intervenções realizadas até o momento na área de
influência da tomada d’água da ETA Guandu visando à melhoria da
, bem como a
qualidade da água no ponto de captação da estação
apresentação dos respectivos resultados obtidos a partir de cada ação
realizada e os impactos sobre o meio físico, biótico e antrópico,
acompanhada de análise crítica correspondente.
2 –
.
Ação Civil Pública n. 0009183-07.2022.8.19.0038
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Companhia
Partes:
Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) e, INSTITUTO ESTADUAL DO
AMBIENTE – INEA;
a presente demanda questiona a legalidade da Autorização
Causa de pedir:
Ambiental, expedida pelo INEA a favor da CEDAE e que lastreia a
implantação e operação contingencial de UTR nos Rios Poços/Queimados
Documento eletrônico VDA50086549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e47fd19a-fb88-422a-98d3-49f8ed9ed6eb

e Ipiranga; e a legalidade/juridicidade do licenciamento que tem por objeto
as UT Rs contratadas pelo INEA;
1) atestem a adequação do instrumento eleito, sobretudo no que
Pedidos:
toca ao dimensionamento dos impactos e a urgência invocada para a
concessão da “Autorização Ambiental”; 2) demonstrem a elaboração de
estudo de alternativas regular, comparando adequadamente as opções
possíveis e seus impactos, além do diagnóstico com a caracterização do
meio impactado em seus variados processos (físico-químico e biológico),
funções ecossistêmicas e compartimentos ambientais; 3) apontem para a
mesma regularidade objetivada acima, nos mesmos moldes em que
postulada, desta feita em relação aos prognósticos, medidas mitigadoras e
/ou compensatórias; 4) atestem a fiel aplicação da Resolução CONAMA no
467/2015 aos projetos de UTR subjacentes, sobretudo para exigir, do
empreendedor, o cumprimento do seu art. 6o, notadamente no que toca à
elaboração e aprovação de plano de controle e monitoramento ambiental;
5) demonstrem as análises devidas e incontestes sobre a ausência de
riscos à saúde humana - seja por contato direto com a água do manancial
ou a partir de contato e/ou ingestão da “água tratada” produzida pela ETA
Guandu; e, bem assim, pelo consumo de espécies que possam ser
impactadas - e aos ecossistemas impactados; 5) apontem com clareza a
identificação e caracterização das áreas (bota-espera ou destino final) que
receberão o lodo gerado pelas UTRs, esclarecendo a quantidade e
característica dos resíduos e/ou rejeitos gerados ao longo da operação, sua
forma de transporte e tratamento e, consequentemente, dos impactos
esperados em cada uma destas etapas.
Observa-se, das informações acima mencionadas que as pretensões
deduzidas na Ação Civil Pública n. 0009183-07.2022.8.19.0038, apesar de
demonstrar a probabilidade de afetar o objeto da presente demanda
originária, não abrangem, de forma específica, o pedido imediato.
[...]
Conclui-se, portanto, e ao contrário da fundamentação exposta na r.
decisão recorrida, que não está presente a tríplice identidade, indispensável
para a configuração da litispendência, na forma prevista no artigo 337, §§
(
1o, 2o e 3o, do CPC destaques meus).

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, qual seja, reconhecer a existência de litispendência, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples
”.
reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. No que se refere à questão da litispendência entre ações coletivas, este
Tribunal Superior tem orientação pela necessidade de verificar os
beneficiários da prestação pedida, e não só as partes autoras. Precedentes.
4. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão recorrido
não permite a conclusão pela ocorrência de litispendência, porquanto não
foi só a identidade das partes o fundamentado pela rejeição, como também
Documento eletrônico VDA50086549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e47fd19a-fb88-422a-98d3-49f8ed9ed6eb

a diferença entre as causas de pedir, pedido e beneficiários. No contexto,
eventual conclusão contrária àquela do acórdão recorrido dependeria do
reexame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante
enuncia a Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.269.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OAB/RJ.
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AOS ADVOGADOS NAS AGÊNCIAS DO
INSS. CONEXÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REUNIÃO DE FEITOS.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pela Seccional do Rio
de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil e em desfavor Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a adequação do tratamento
aos advogados nas agências da autarquia. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a litispendência.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos: "A diferença é que a presente demanda foi proposta pela
OAB do Rio de Janeiro e tem alcance estadual, limitando-se às agências do
INSS localizadas no Estado do Rio de Janeiro, enquanto a ação coletiva em
trâmite perante a Seção Judiciária do Distrito Federal foi ajuizada pelo
Conselho Federal da OAB e tem alcance nacional, abrangendo as agências
da autarquia em todo o Brasil.
Diante disso, como há identidade de causas de pedir e do objeto (apenas
com a observação de que apresente demanda tem alcance estadual e a
outra nacional), embora diversos diversos os autores, verifica-se que há
litispendência parcial entre as demandas coletivas. [...] Com efeito,
considerando que a presente ação foi ajuizada posteriormente à ação civil
pública n° 0026178-78.2015.4.01.3400, inclusive antes da prolação da
decisão que deferiu a medida liminar, e que o feito em exame está
integralmente contido na demanda que tramita no Distrito Federal, impõe-se
a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC."
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
IV - Ademais, quanto à existência de litispendência, esta Corte Superior
vem decidindo que a eventual modificação das premissas fáticas exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.909/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA50086549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e47fd19a-fb88-422a-98d3-49f8ed9ed6eb

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50086549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:40
Código de Controle do Documento: e47fd19a-fb88-422a-98d3-49f8ed9ed6eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.833 / RJ
Número Registro: 2025/0015014-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01028035620238190000 01647106820198190001 1028035620238190000 1647106820198190001
202424511310 4363700563052
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA50974361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: 2a84d808-0e01-42c3-8546-9ee3048c8bad

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: 2a84d808-0e01-42c3-8546-9ee3048c8bad